Tribunal: TJDFT
Processo: 0727275-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Locação residencial. Sub-rogação automática. Dissolução de união estável. Responsabilidade solidária pelo pagamento de alugueres. Fixação de honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos das ações de despejo e de de rescisão contratual que foram julgadas de forma conjunta, nas quais a sentença julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de alugueres e reconheceu a responsabilidade solidária dos locatários e da fiadora, afastando a alegada sub-rogação automática à ex-companheira do locatário, porém, condenando-a pelo período de uso exclusivo do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve sub-rogação automática da ex-companheira do locatário, nos termos do art. 12 da Lei do Inquilinato; (ii) estabelecer se os locatários e a fiadora devem responder pelos encargos contratuais até a data definida na sentença; e (iii) determinar a validade da fixação contratual de honorários advocatícios em 20% sobre a dívida em caso de inadimplemento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sub-rogação automática prevista no art. 12 da Lei 8.245/91 exige comunicação escrita ao locador com a devida qualificação do sub-rogado, o que não foi atendido no caso concreto, pois a notificação enviada não identificou a pessoa que permaneceu no imóvel, impossibilitando ao locador reconhecer validamente a sub-rogação.
4. A simples declaração de estado civil como “solteiro” não afasta a existência de união estável nem impede a aplicação do art. 12 da Lei de Locações, mas a ausência de identificação da ocupante no ato de notificação inviabiliza os efeitos jurídicos da sub-rogação.
5. A responsabilidade solidária do locatário e da fiadora subsiste até a data da citação da ex-companheira do locatário, diante da ocupação do imóvel por terceiro sem anuência formal do locador e sem cumprimento dos requisitos legais da sub-rogação, nos termos do art. 884 do Código Civil, para evitar enriquecimento sem causa.
6. A fixação da sucumbência recíproca encontra respaldo na parcial procedência do pedido e na proporcionalidade entre os pedidos acolhidos e rejeitados, nos termos do art. 85 do CPC.
7. A cláusula contratual que estipula honorários advocatícios de 20% em caso de inadimplemento é válida, tendo havido atuação extrajudicial do advogado, o que justifica a majoração da verba honorária devida pelo locatário e fiadora a esse percentual.
8. Descabe retorno dos autos à origem para esclarecimento de sentença por meio de apelação, sendo essa providência cabível somente por embargos de declaração ou por cassação expressa do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da parte ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A sub-rogação automática prevista no art. 12 da Lei 8.245/91 exige notificação escrita ao locador contendo a qualificação da pessoa que permanecerá no imóvel. 2. A ausência de identificação do sub-rogado invalida a sub-rogação, mantendo-se a responsabilidade do locatário e do fiador. 3. A cláusula contratual que prevê honorários de 20% em caso de inadimplemento é válida quando houver atuação extrajudicial do advogado. 4. A fixação de sucumbência recíproca é cabível quando há parcial procedência dos pedidos.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/91, art. 12, §§ 1o e 2o; CC, art. 884; CPC, arts. 55, 85, caput, §§ 2o e 11, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1828477, 0732828-33.2023.8.07.0001, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 06/03/2024, DJe 22/03/2024.